Tribunal: CARF
Processo: 10875.721068/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721068/2011-51
ACÓRDÃO
2202-011.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOITI TAKEUSHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIAL.
Mantida a glosa parcial de despesas médicas, visto que o direito à sua
dedução condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e
idônea, em conformidade com a legislação pertinente.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721068/2011-51
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2008, ano calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Guarulhos. Foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$ 6.055,93,
sujeito à multa e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.021,56. Glosados
pagamentos diversos (fls. 07). A motivação das glosas encontra-se às fls. 08.
A ciência do Lançamento ocorreu em 08/04/2011 (fls. 23) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 05/05/2011 (fls. 02/04), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que a glosa de R$ 22.021,56 não merece
subsistir, posto que apresenta os documentos necessários. Salienta que houve
adulteração/manipulação de dados declarados pelo contribuinte em sua DIRPF
entregue no dia 25/04/2008. Pelo simples cotejo entre os dados informados pelo
requerente e os dados contidos nos Extratos de Processamento, é possível
perceber que houve troca de nomes e valores de fontes pagadoras, bem como
incorreção do nome do contribuinte, restando evidenciada a violação de dados
fiscais sigilosos, o que caracteriza ofensa ao preceito constitucional insculpido no
Art.
5o,
inciso
XII,
da
Carta
Magna.
Por
esta
razão
requer
esclarecimentos/justificativas convincentes da alteração de seus dados fiscais, sob
pena de responsabilidade objetiva e funcional. Quanto à multa e juros, estes
devem ser afastados, uma vez que os dados transmitidos pelo contribuinte em
25/04/2008 foram violados (adulterados/manipulados), com consequente
alteração dos rendimentos tributáveis.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721068/2011-51
3
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIAL.
Mantida a glosa parcial de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em
conformidade com a legislação pertinente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.074), com o
objetivo de aferir a concomitância entre controles judicial e administrativo da validade do crédito
tributário, sobrevieram as informações de fls. 60-73.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Em relação ao risco de concomitância, tenho-o por afastado, na medida em que,
embora a causa de pedir da ação judicial pudesse tangenciar a validade das declarações
registradas em nome do contribuinte perante a autoridade tributária, o respectivo pedido versava
sobre indenização por dano moral, decorrente de alegada fraude ou manipulação ocorrida nos
sistemas eletrônicos da SRFB.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721068/2011-51
4
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa o interessado apresenta as razões de fls. 02/04.
De acordo com o documento de defesa, o sujeito passivo não questiona a(s)
infração(s) de dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$
1.812,00 (R$ 300,00, de Pascoal Osamu Senday + R$ 1.512,00, correspondente à
diferença entre o valor declarado em favor de Érika Mitico Ito, R$ 1.680,00 e o
valor questionado, R$ 168,00). Desta forma, conforme previsto no art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, ratificado pelo art. 58 do Decreto 7.574/2011,
considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada,
razão pela qual a matéria não será objeto de discussão no presente julgamento.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721068/2011-51
5
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado, nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com
os profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão
pela qual o documento probatório deve apresentar o número do registro
profissional de quem o emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o
efetivo pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua
declaração. Nesses casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca
a transferência de numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre
outras provas, cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias,
comprovantes de depósito ou saques anteriores aos pagamentos, nos casos em
que este último tenha sido efetuado em moeda corrente.
O contribuinte questionou parte do pagamento declarado a Érika Mitico Ito, qual
seja, R$ 1.680,00. Foram carreados dois recibos de R$ 84,00 cada um (fls. 15),
razão pela qual deve ser restabelecida a dedução comprovada nos autos no
montante de R$ 168,00.
Com relação à despesa com Unimed, o documento trazido às fls. 16 não
discrimina quem são os beneficiários do plano de saúde. Saliente-se que o Termo
de Intimação enviado ao contribuinte intimou expressamente o contribuinte a
apresentar, dentre outros documentos, "comprovantes originais e cópias de
despesas médicas com planos de saúde com valores discriminados por
beneficiários (titular e dependente)". O Art. 80 em seu inciso II, § 1o, restringe os
pagamentos dedutíveis aos relativos ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes. Assim, sem um documento que discrimine os valores relativos
ao titular e seus dependentes/agregados, não é possível restabelecer a dedução
em questão.
Relativamente aos doze recibos de R$ 1.000,00, totalizando R$ 12.000,00,
carreados às fls. 17/20, os mesmos apresentam as seguintes inconsistências, além
de ausência de endereço do prestador dos serviços: 1) o emitente dos recibos,
Marcos Wilson de Assis Carriço, cujo carimbo identifica como psicólogo, mas traz
um número de CRM, não tem registro no CRP de São Paulo; 2) em consulta ao
CRM de São Paulo, foi detectado que o número de inscrição de Marcos Wilson de
Assis Cariço é 109745, feita em 04/02/2003, e não 15251, como consta no
carimbo apostado nos recibos; 3) o registro SP 15251, de 24/11/1970, constante
nos recibos apresentados, pertence ao médico Alcide Marques Calle. Assim, os
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721068/2011-51
6
documentos de fls. 17/20 não são, s.m.j., hábeis a comprovação da referida
despesa.
Quanto à acusação feita pelo impugnante de supostas adulterações em sua
Declaração de Ajuste, "no âmbito interno da Receita Federal", este não é o foro
para discuti-las. O objeto do presente processo é a discordância do contribuinte
com o lançamento da infração de dedução indevida de despesas médicas, o que já
foi devidamente tratado nos parágrafos anteriores desta decisão. Ademais,
apenas a título de esclarecimento, o lançamento tomou por base a sua declaração
original, entregue em 25/04/2008, tendo sido considerada rigorosamente a
mesma base de cálculo de rendimentos tributáveis informada pelo contribuinte
(R$ 152.364,89) para efeito de cálculo do imposto suplementar conforme
demonstrativo de Apuração do Imposto Devido às fls. 10. Assim, não há que se
falar em "violação" de seus "dados fiscais sigilosos", "consequentemente
alterando o resultado (total) dos rendimentos tributáveis".

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original